Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-74.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA. TARIFA PROMOCIONAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais, ao fundamento de ser admissível a aplicação de multa contratual correspondente ao valor integral da passagem adquirida sob tarifa promocional.
2. Os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais em face das rés (Latam e Decolar.com), em razão da ausência de oferta de remarcação das passagens aéreas. Sustentam que os bilhetes, adquiridos pelo valor de R$ 1.351,05 para participação em concurso público, necessitaram de alteração em virtude da modificação oficial das datas das provas. Esclarecem que as recorridas ofereceram apenas o cancelamento, com retenção de 93,94% do valor pago, restituindo apenas as taxas aeroportuárias, no montante de R$ 81,87. Alegam que a solicitação de alteração foi realizada com mais de duas semanas de antecedência em relação à data do voo, prazo suficiente para renegociação do bilhete. Requerem a reforma da sentença para determinar a restituição da quantia de R$ 1.269,18. Subsidiariamente, postulam a limitação da retenção à multa de 5%, nos termos do art. 740, § 3o, do Código Civil, ou, sucessivamente, ao patamar máximo de 10%, conforme o art. 7o, § 1o, da Portaria ANAC no 676/GC5/2000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida à Turma Recursal consiste na análise da validade da cláusula contratual que prevê a impossibilidade de reembolso em caso de cancelamento pelo consumidor, bem como da configuração da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de Suspensão/Tema 1417 do STF. Nos embargos de declaração opostos no ARE 1.560.244/RJ, o Relator esclareceu que a suspensão vinculada ao Tema 1.417 restringe-se às hipóteses de força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tratando-se de matéria diversa das hipóteses taxativas, não se aplica aos autos a referida suspensão. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora. O STJ tem firmado entendimento no sentido de afastar a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando a relação contratual se limita à venda de passagens (não envolvendo pacote turístico) e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora (AgRg no REsp 1453920/CE). No caso em análise, restou demonstrado que a intermediadora atuou unicamente na comercialização das passagens aéreas, prestando o suporte necessário, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade solidária, uma vez que a transportadora possui política própria de reembolso e foi a responsável pela negativa do pedido de restituição. Preliminar acolhida. Nesse sentido: acórdãos 2029620 e 1774295.
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que concretiza o direito fundamental à proteção do consumidor previsto no art. 5o, XXXII, da Constituição Federal.
7. Nos termos do art. 740 do Código Civil, é assegurado ao passageiro o direito de rescindir o contrato antes do início da viagem, com restituição do valor pago, desde que haja comunicação em tempo hábil para possibilitar a renegociação.
8. No caso concreto, os recorrentes adquiriram, em 09/05/2025, passagens aéreas partindo de Brasília/DF com destino a Florianópolis/SC, para o dia 21/06/2025, com retorno previsto para 24/06/2025, pelo valor total de R$ 1.351,05 (ID 81296717). Em razão da alteração das datas da prova do concurso, solicitaram a modificação das datas dos bilhetes com mais de duas semanas de antecedência. Diante da inexistência dessa possibilidade, as rés procederam ao cancelamento e restituíram apenas o valor de R$ 81,87, correspondente às taxas de embarque.
9. Não houve impugnação quanto à alegação de que a solicitação foi realizada em tempo hábil, com antecedência superior a duas semanas, o que evidencia a possibilidade de revenda do assento pela companhia aérea. Nessa circunstância, a retenção integral do valor da passagem cancelada e não utilizada, ainda que adquirida sob tarifa promocional, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. Precedente: Acórdão no 1844915.
10. Aplica-se, portanto, o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a revisão da cláusula contratual abusiva. Porém, considerando a necessidade de ressarcir custos administrativos e de evitar enriquecimento sem causa, revela-se razoável a retenção de multa correspondente a 5% do valor pago, em razão da rescisão antecipada do contrato, nos termos do art. 740, § 3o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à intermediadora Decolar e para condenar a ré transportadora aérea a restituir aos autores o valor pago pela passagem aérea, no montante de R$ 1.351,05 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), com a incidência de multa de 5% sobre esse valor, bem como da taxa de embarque devolvida no valor de R$ 81,87 (oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), em razão da rescisão antecipada do contrato. A correção monetária será pelo IPCA desde o desembolso, e os juros de mora, a partir da citação, serão calculados pela Taxa Selic deduzida do IPCA, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil e as Súmulas 43 e 54 do STJ.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 25, § 1o e art. 51, IV; CC, art. 740, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1453920/CE; TJDFT, Acórdão 2029620, 0816417-38.2024.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1774295, 0704850-54.2023.8.07.0010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1844915, 0705221-15.2023.8.07.0011, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.